Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 165, DO CTB. PENALIDADES DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no Y0001150030 e do processo administrativo no 0113-011162/2016, ante a ausência de dupla notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistes em: (i) saber se o autor foi duplamente notificado do auto de infração no Y0001150030; (ii) saber se ocorreram vícios no processo administrativo no 0113-011162/2016; e (iii) saber se a pretensão punitiva do Estado foi fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64317951), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art. 165, quais são: multa e suspensão do direito de dirigir. E para a aplicação de cada uma delas, é necessária a dupla notificação do condutor/infrator.
5. Segundo a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ademais, o art. 281-A, do CTB, dispõe: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
6. No caso, o autor foi autuado em 29/06/2016 por conduzir veículo sob influência de álcool (art. 165, do CTB) e, em consequência do ato infracional, o veículo foi conduzido por Sara Gabriela Silva de Freitas (irmã do autor), conforme auto de infração (AIT) no Y00011500300 (ID 64245344 - Pág. 5/6). A situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação ao autor, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB.
7. Outrossim, o conjunto probatório demonstrou que em 14/12/2016 o órgão de trânsito encaminhou a notificação de penalidade para Sara Gabriela Silva de Freitas, evidenciando que a entrega ocorreu (ID 64245660 - Pág. 4). Importa destacar que a notificação da penalidade de multa é encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento (Art. 282, §3o, do CTB).
8. Encerrada a fase para aplicação da penalidade de multa, ante a ausência de apresentação de defesa prévia, iniciou-se a fase para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, de forma que foi aberto o processo administrativo no 0113-011162/2016 e, sendo encaminhada a notificação ao autor em 10/09/2019 (ID 64245660 - Pág. 1 e 64245660 - Pág. 1) e não apresentada defesa prévia, em 30/05/2023 foi encaminhada a notificação de penalidade (ID 64245660 - Pág. 26).
9. Por conseguinte, configura-se que o autor foi devidamente notificado do auto de infração, assim como das fases do processo administrativo, regularmente julgado no prazo quinquenal, permitindo concluir que a pretensão punitiva estatal não foi atingida pela prescrição, nos termos do 281, II, do CTB c/c art. 22 Resolução CONTRAN n. 182, de 9/9/2005. Com efeito, o auto de infração no Y0001150030 e o processo administrativo no 0113-011162/2016 são legítimos, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165, 281, inc. II; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1780667, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 3/11/2023.